Tribunal: TJSP
Processo: 1045216-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Decisão de origem que manteve os reajustes anuais autorizados pela ANS. Afastamento apenas dos reajustes por faixa etária, aplicados de maneira diluída em 4,344% ao ano após 2008. Ausência de abusividade nesses reajustes. Observância do Recurso

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Decisão de origem que manteve os reajustes anuais autorizados pela ANS. Afastamento apenas dos reajustes por faixa etária, aplicados de maneira diluída em 4,344% ao ano após 2008. Ausência de abusividade nesses reajustes. Observância do Recurso Repetitivo REsp no 1.568.244/RJ. Contrato original de 1987 que não estabeleceu as faixas de reajustes (por ter sido celebrado antes do CDC e porque, na época, ocorria sua repactuação anualmente). Existência, porém, de aditamento contratual e repactuação das mensalidades, nos termos do art. 35-E, §1° e Súmula 03/2001 da ANS. Consumidor, que, nesse contexto, foi informado das faixas etárias do plano dele: 10% na faixa dos 41 anos; 2,658%, anualmente, na faixa dos 60 até 70 anos; e 4,344% anualmente, na faixa dos 71 até 80 anos. Reajustes, porém, suspensos pela repactuação de 2004 e efetivamente aplicados em 2008. Reajustes por faixa etária que, considerando o tempo de contratação e a sua diluição, não se afiguram abusivos e discriminatórios ao consumidor. Precedentes do TJSP. Sentença reformada, julgando-se improcedentes os pedidos do demandante. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000567269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1045216-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚSEG SAÚDE S/A,
é apelado SALOMÃO GOVERMAN.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045216-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/7
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1045216-94.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Apelante: Itauseg Saúde S/A
Apelado: Salomão Goverman
Juíza sentenciante: Tamara Hochgreb Matos
VOTO No: 21867
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI 9.656/98
E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO.
Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Decisão
de origem que manteve os reajustes anuais autorizados pela
ANS. Afastamento apenas dos reajustes por faixa etária,
aplicados de maneira diluída em 4,344% ao ano após 2008.
Ausência de abusividade nesses reajustes. Observância do
Recurso Repetitivo REsp no 1.568.244/RJ. Contrato original de
1987 que não estabeleceu as faixas de reajustes (por ter sido
celebrado antes do CDC e porque, na época, ocorria sua
repactuação anualmente). Existência, porém, de aditamento
contratual e repactuação das mensalidades, nos termos do art.
35-E, §1° e Súmula 03/2001 da ANS. Consumidor, que, nesse
contexto, foi informado das faixas etárias do plano dele: 10%
na faixa dos 41 anos; 2,658%, anualmente, na faixa dos 60 até
70 anos; e 4,344% anualmente, na faixa dos 71 até 80 anos.
Reajustes, porém, suspensos pela repactuação de 2004 e
efetivamente aplicados em 2008. Reajustes por faixa etária que,
considerando o tempo de contratação e a sua diluição, não se
afiguram abusivos e discriminatórios ao consumidor. Precedentes do TJSP. Sentença reformada, julgando-se
improcedentes os pedidos do demandante. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença de ps. 309/314, que julgou procedentes os pedidos da
inicial para condenar a ré ao recálculo do valor da mensalidades do
plano de saúde, excluindo-se os reajustes aplicados por mudança de
faixa etária desde o momento em que o autor completou 60 anos de
idade; bem como para condená-la à restituição simples dos valores
pagos a mais, com correção monetária desde os desembolsos e juros
de mora a contar da citação, observando-se o prazo de prescrição
trienal. Sucumbente, a ré foi condenada ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação.
Inconformada, a demandada apela a ps. 317/328
alegando, em síntese, a legalidade dos reajustes por faixa etária
aplicados ao contrato, pois o contrato é anterior à Lei 9.656/98; que os
reajustes teriam sido diluídos pelo período de 10 anos, aplicando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045216-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/7
anualmente o percentual de 4,344% ao autor e sua dependente entre
março de 2008 a 2017; que o reajuste teria sido aprovado pela SUSEP
e ANS, não se mostrando abusivo; que os reajustes decorrem de
variação de custos do contrato e do incremento do risco, sendo
essenciais para manutenção de equilíbrio da contratação; que não seria
aplicável o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso; e
que não deveria restituir ao autor os valores pagos da mensalidade.
Contrarrazões foram apresentadas (ps. 334/352).
Recurso distribuído para a 6a Câmara de Direito
Privado, com posterior redistribuição por prevenção a 3a Câmara de
Direito Privado (ps. 384/389).
Autos em termos para julgamento presencial.
É o relatório.
Na origem, tratou-se de ação pela qual o autor
visava à revisão do valor da mensalidade do plano de saúde individual
não adaptado à Lei 9.656/98, no que se refere aos reajustes aplicados
após os 60 anos de idade (dele e da beneficiária).
No caso, o autor nasceu em 1932 e sua dependente
em 1937, o plano de saúde deles (“Hospitaú”) foi contratado em 1983 e
não foi adaptado à Lei 9.656/98.
Em 2004, porém, tal contrato foi aditado, momento
esse que houve a suspensão dos reajustes que deveriam ter sido
aplicados em 1998 por mais três anos (até 2007), com posterior
acréscimo de 4,344% ao ano durante dez anos, além de reajustes por
faixa etária aprovados pela ANS (ps. 87 e 117/128 e 129/133).
Pela fundamentação da sentença, embora o autor
tenha completado sessenta anos de idade em 1992, o recálculo dos
prêmios foi determinado apenas a partir de 2008, excluindo-se os
reajustes por faixa etária mencionados acima, mas permitindo-se os
reajustes anuais nos índices da ANS: “Deste modo, devem ser excluídos
os reajustes por faixa etária impostos aos prêmios pagos pelo autor desde
que completou 60 anos de idade, devendo ser o valor do prêmio
recalculado, desde 2008, com aplicação somente os reajustes anuais.”
(p. 314).
Feita
essas
observações,
o
recurso
comporta
provimento.
Sobre a matéria objeto do processo, conforme
decidido no Recurso Repetitivo REsp no 1.568.244/RJ, o reajuste de
plano de saúde individual por mudança de faixa etária é válido desde
que “(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045216-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/7
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso.”
Nos contratos antigos, por sua vez, também “deve-se
seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS.”
Ademais, deve-se ressaltar que a majoração do
plano de saúde em faixas etárias após os 59 anos não implica, por si,
tratamento discriminário ao idoso. Nesse sentido, assim constou na
ementa do Recurso Repetitivo REsp no 1.568.244/RJ: “A norma do art.
15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda 'a discriminação do idoso nos
planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade',
apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao
idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco
assistencial acobertado pelo contrato.”
A questão é, portanto, para esses contratos não
adaptados, a verificação da existência ou não de tratamento
discriminátório ao idoso, ou seja, cobrança de preços sem relação com
o risco assistencial dos segurados nas últimas faixas etárias.
No caso, todavia, respeitado o entendimento da
magistrada sentenciante, não se há abusividade nos reajustes do
contrato, tendo em vista que os percentuais aplicados foram diluídos
pelo período de 10 (dez anos) e em quantias reduzidas de 4,344% a
partir de 2008, conforme exige o artigo 35-E, § 1°, incisos I e II da Lei
9.656/98.1
Nesse ponto, também, observa-se que a Súmula 03,
de 2001, da ANS (mencionada na tese do recurso repetitivo)
estabeleceu que as seguradoras de planos anteriores à Lei 9.656/98,
submetidas a Susep, foram consideradas pré-aprovadas para realização
dessa repactuação de mensalidades prevista no mencionado dispositivo
1 “Art. 35-E. § 1° Os contratos anteriores à vigência desta Lei,
que estabeleçam reajuste por mudança de faixa etária com idade inicial em
sessenta anos ou mais, deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para
repactuação da cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições: I - a
repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo único do art.
15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência desta Lei, e limitar-se-á à
diluição da aplicação do reajuste anteriormente previsto, em reajustes parciais
anuais, com adoção de percentual fixo que, aplicado a cada ano, permita atingir o
reajuste integral no início do último ano da faixa etária considerada; II - para
aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as faixas etárias que
tenham sido estipuladas sem limite superior."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045216-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/7
legal.2
O contrato original, obviamente, não atendia todos
os critérios formais para se informar a evolução dos prêmios ao
contratante, porque foi celebrado antes do Código de Defesa do
Consumidor e, na época, ele tinha renovação a cada doze meses, de
modo que a mensalidade era cobrada naquele ano, conforme valores
apresentados na renovação (cf. ps. 40 e 215/220).
Todavia, após a edição da Lei 9.656/98, visando
readaptar o contrato, o plano de saúde esclareceu ao consumidor no
ano de 2000 que os reajustes seriam diluídos ano a ano, conforme
tabela de ps. 148/149 aprovada pela SUSEP, apontando haver
reajustes: de 10% na faixa dos 41 anos; 2,658%, anualmente, na faixa
dos 60 até 70 anos; e 4,344% anualmente, na faixa dos 71 até 80
anos.
Como houve a repactuação em 2004, esses reajustes
foram postergados até 2007, momento esse que o segurado foi
igualmente informado acerca da aplicação dos reajustes que deveriam
ocorrer antes (ps. 223/226).
Sob esses aspectos, portanto, a apelante cumpriu
com o dever de informação, ao repactuar o valor da mensalidade nos
termos especificados na Lei 9.656/98 e mediante comunicação prévia
ao apelado.
Além disso, não se verifica discriminação ao idoso no
caso: o plano de saúde foi contratado quando o consumidor já tinha
quase sessenta anos de idade. A depender da tese sustentada na inicial,
a pretensão do apelado equivaleria a manter o valor de um plano de
saúde praticamente desde a sua assinatura, há mais de trinta anos, o
que é inaceitável, tendo em vista as mensalidades têm que fazer frente
às novas despesas assumidas pela seguradora.
Nesses termos, em resumo, considerando que os
reajustes por faixa etária aplicados desde 2008 não se mostraram
abusivos e discriminatórios e que houve informação ao consumidor,
concluiu-se que: não se sustentava o pedido de revisão das
mensalidades do contrato, assim como, por conseguinte, não era devida
a restituição de valores anteriormente pagos à seguradora.
Com esse entendimento, em casos envolvendo o
mesmo plano de saúde do autor:
2 “4. Considerando a legislação específica para as sociedades seguradoras, nos casos em
que as cláusulas de variação de faixa etária dos contratos já tenham sido
submetidas à SUSEP antes da edição da Medida Provisória no 1.908-18, de 1999,
a ANS dispensará o seguinte tratamento: a. Seguradoras: Serão consideradas
previamente aprovadas desde que não tenha havido restrição da SUSEP quanto às
condições contratuais e Notas Técnicas; b. Operadoras: Serão consideradas previamente
aprovadas desde que tenha havido aprovação expressa pela SUSEP.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045216-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/7
“Obrigação de fazer e de não fazer, cumulada com restituição de valores
pagos a maior. Seguro saúde individual/familiar. Reajustes por mudança
de faixa etária após 60 anos têm validade e eficácia. Percentual de
aumento de 4,344% ao ano se apresenta inclusive inferior ao
indicado pela ANS para planos individuais. Contrato celebrado
entre as partes é de 1984 e não ocorrera adaptação. Ausência de
abusividade ou de onerosidade excessiva. Pessoas com mais
idade necessitam de maiores cuidados, por conseguinte, as
despesas com cobertura médico-hospitalar também se ampliam.
Equilíbrio econômico-financeiro do pactuado deve sobressair.
Sentença que se apresenta adequada. Improcedência da ação deve
prevalecer. Apelo desprovido.” (TJSP, 4a Câmara de Direito Privado,
Apelação 1034006-46.2019.8.26.0100, Rel. Des. Natan Zelinschi
de Arruda, j. 21/11/2019 sem destaque no original).
“APELAÇÕES PLANO DE SAÚDE Ação de nulidade de reajustes por
faixa etária com pedido de repetição de indébito Impugnação do autor
aos reajustes etários aplicados a partir dos 70 anos - Aplicação do prazo
trienal (art. 206, § 3o, IV, CC)
Recurso repetitivo (Tema 610)

Validade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade conforme a
mudança de faixa etária Recurso repetitivo (Tema 952) Contrato
anterior à Lei no 9.656/98
Disciplina dos reajustes por faixa
etária deve ficar restrita ao estabelecido em cada contrato,
observadas, quanto à abusividade dos percentuais, as normas do
CDC e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da ANS
Reajustes em decorrência da idade previstos no contrato e
aditamento
Existência de informações claras e precisas ao
consumidor acerca dos percentuais e faixas etárias Percentuais
razoáveis diluídos ao longo de 10 anos Ausência de abusividade
Sentença de procedência reformada
DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO DA RÉ, PREJUDICADO O RECURSO DOS AUTORES.” (TJSP, 8a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1002793-
90.2017.8.26.0003, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 21/01/2014
sem destaque no original).
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação declaratória. Pretensão de
afastamento dos reajustes anuais incidentes no prêmio do autor.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo.
Não
acolhimento.
Percentuais que, em verdade, referem-se aos índices de reajuste anual
autorizados pela ANS somados aos percentuais fixos por mudança de
faixa etária. Contrato anterior à Lei 9.656/98. Tese definida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça para o Tema 952, no âmbito do REsp
no 1.568.244/RJ, devendo-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal
da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS. Infração ao direito básico de informação clara e adequada
ao consumidor. Inocorrência. Reajustes em decorrência da idade
devidamente previstos no aditamento contratual. Existência de
informações claras e precisas ao consumidor acerca dos
percentuais a serem aplicados, diluídos ao longo de 20 anos.
Ausência de abusividade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, Apelação no 1049265-18.2018.8.26.0100, Rel. Des. Clara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045216-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/7
Maria Araújo Xavier, j. 29/10/2019 sem destaque no original).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação, para julgar improcedentes os pedidos da inicial e condenar o
demandante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator